Tribunal: TCU
Processo: 009.870/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor da empresa GPA Gestão de Negócios e Projetos Culturais Ltda., de seu sócioadministrador, o Sr. Carlos Alberto Degelo (desde 1/4/2004, cf. peça 80), e de seus sócios cotistas, os Srs. Gustavo de Toledo Degelo e Pedro de Toledo Degelo, em virtude da não consecução dos objetivos pactuados para a execução do projeto cultural PRONAC 08-4808, com base no §1o do art. 18 e no art. 26, da Lei 8.313/1991, para a publicação do livro acerca da obra do artista José Roberto Aguillar, intitulado Aguilar  Cinco Décadas de Arte

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pelo extinto Ministério da Cultura, em virtude da não consecução dos objetivos pactuados no projeto cultural Pronac 08-4808, com base no §1o do art. 18 e no art. 26, da Lei 8.313/1991, para a publicação do livro acerca da obra do artista José Roberto Aguillar, intitulado "Aguilar - Cinco Décadas de Arte"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II, e 23, inciso II, todos da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Carlos Alberto Degelo (CPF XXX.884.508-XX) e da empresa GPA Gestão de Negócios e Projetos Culturais Ltda. (CNPJ 06.212.122/0001-28), dando-lhes quitação, em face do não atingimento pleno dos objetivos inicialmente propostos do projeto cultural Pronac 08-4808; 9.2. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania, à Secretaria Federal de Controle Interno e aos responsáveis.